Tribunal: STF
Processo: HC 116313
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (ESTELIONATO). INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. VÍTIMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA.



    1. Inexistência de crime militar. Embora os valores obtidos indevidamente sejam de militar, o estelionato foi praticado em detrimento do patrimônio de instituição financeira privada.



    2. Ordem concedida para restabelecer a decisão do juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar.